Tribunal: TJMT
Processo: 1037625-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037625-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEICAO - CPF: 033.899.231-60 (AGRAVANTE), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE MULTA E EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa e revogar termos de embargo de propriedade rural, no bojo de ação anulatória.

2.

A agravante sustenta a existência de ocupação consolidada anterior a 2008 e ausência de desmatamento, alegando violação a princípios constitucionais e legais. A decisão agravada entendeu necessária dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar a consolidação da área rural e, por conseguinte, a ilegalidade da multa e dos embargos administrativos, viabilizando a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida por prova inequívoca, inexistente nos autos de origem.
5. Os relatórios técnicos da SEMA/MT registram que as áreas autuadas não eram consolidadas até 22.07.2008 e indicam a ausência de regularização ambiental da propriedade no sistema SIMCAR.
6. O embargo administrativo é decorrência legal da autuação por supressão de vegetação nativa sem autorização, e não há comprovação de cumprimento das exigências legais, como a apresentação da Declaração de Limpeza de Pastagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade de multa ambiental e a revogação de embargo administrativo exigem prova inequívoca da consolidação da área autuada e da regularidade ambiental da propriedade. 2. A ausência de Declaração de Limpeza de Pastagem e o indeferimento do CAR no sistema oficial afastam a plausibilidade do direito alegado em sede de tutela de urgência.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT,N.U 1026317-64.2025.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 21/10/2025.
ARE 1.063.557, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 06.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO

contra
a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Anulatória de Multa Administrativa n. 1023256-72.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender

a cobrança da multa aplicada nos Procedimentos Administrativos nos 002699/2024 e 004527/2023, oriundos dos Autos de Infração nos 3468095224 e 1087071423 e a revogação dos Termos de Embargo nos 3468095324 e 1087071523.

A Agravante alega que foi autuada Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT, pelas supostas infrações descritas no art. 52 do Decreto Federal n. 6514/2008, sendo imposto o embargo de toda propriedade rural e aplicadas multas que totalizam R$ 55.035,50 (cinquenta e cinco mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Aduz que a decisão agravada fundamentou o indeferimento da medida urgente na necessidade de maior dilação probatória, contudo, a prova documental juntada com a inicial é suficiente para demonstrar que a área autuada é consolidada, conforme reconhecido na base de dados da própria SEMA.

Sustenta que a Fazenda Santa Clara possui ocupação antrópica preexistente ao ano de 2008, e desde 1986 desenvolve atividade agropastoril intensa, conforme Laudo Técnico subscrito pela Engenheira Florestal Patrícia Aparecida Justino, inscrita no CREA sob o n. 1205425900/RN.

Assevera que houve apenas limpeza de pastagem, e não desmate de vegetação nativa, e que o embargo, por mais de dois anos, compromete a função social da propriedade e a subsistência de diversas famílias.

Alega a ausência de justa causa para a sanção e a violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à SEMA/MT que suspenda a cobrança da multa aplicada nos Procedimentos Administrativos n. 002699/2024 e 004527/2023, oriundos dos Autos de Infração n. 3468095224 e 1087071423 e a revogação dos Termos de Embargo n. 3468095324 e 1087071523, até o julgamento de mérito do feito na origem.

Ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 324826363.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões no Id 336196382, sustenta que as alegações da Agravante não afastam a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e que os relatórios técnicos produzidos pela SEMA demonstram que a área não se caracteriza como consolidada, tendo havido supressão de vegetação nativa sem autorização. Aduz que não foi apresentada Declaração de Limpeza de Pastagem (DLA) nem qualquer outro documento comprobatório exigido pela Instrução Normativa n. 04/2023.

Alega que o embargo é medida imposta por obrigação legal diante de desmatamento não autorizado e que o CAR da propriedade se encontra indeferido no sistema SIMCAR, inexistindo regularização ambiental que autorize o desembargo.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339757853, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Multa Administrativa em que a Agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender multas administrativas e a revogação de Termos de Embargos impostos em 2023 e 2024.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, fundamentando que

a alegada existência de área rural consolidada demanda instrução probatória robusta.

A Agravante alega que não há necessidade de dilação probatória para se evidenciar a probabilidade do direito, tendo em vista que os documentos juntados comprovam que a área da Fazenda Santa Clara é consolidada e o que foi interpretado como desmatamento foi apenas uma limpeza de pasto.

Contudo, como pontuou o agravado, não foi apresentada a Declaração de Limpeza de Pastagem.

Os Autos de Infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados tais atributos por prova inequívoca, o que anda inexiste nos autos de origem, pois o

Relatório Técnico do órgão ambiental n. 006624/2023 menciona que:

“Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata (m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.” do Art. 82 do Decreto Federal no 6514 de 22 de julho de 2008.

Em relação à nova autuação de 2024, o Relatório Técnico n. 10962/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2024 expressamente menciona que o CAR da propriedade rural, objeto da ação, foi indeferido e que em hipótese alguma, a intervenção realizada poderá ser alegada como limpeza de área.

Desta forma, a alegação de que se trata de área consolidada é matéria a ser submetida à ampla dilação probatória.

No que se refere ao embargo administrativo, trata-se de consequência normativa legal da autuação e a Agravante não comprovou a regularização da propriedade. Pelo contrário, como observou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer,
“(...) em consulta ao Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR)1 , verifica-se que o CAR no MT154746/2018, correspondente à propriedade, encontra-se indeferido, com apontamento de déficit de 24,9486 hectares de área de reserva legal (ARL) pendente de regularização. Ou seja, o imóvel, no momento da autuação e até a presente data, não atende às exigências mínimas de conformidade ambiental exigidas pela legislação
.”

Diante disso, escorreita a decisão agravada, inexistindo probabilidade do direito da Agravada em obter, em tutela de urgência, a suspensão das multas e o desembargo da área, devendo o feito ser submetido à instrução probatória.

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

13. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica em laudo técnico unilateral.

14. A anulação ou suspensão de embargo ambiental depende de comprovação inequívoca de regularização perante o órgão ambiental competente.

15. Na dúvida sobre a ocorrência de dano ambiental, aplica-se o princípio da precaução, que impõe a manutenção das medidas restritivas até a completa elucidação dos fatos.

(...)

(N.U 1026317-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 07/11/2025
)

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026